Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-09.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001719-09.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CICERO JOSE DE SOUSA - CPF: 197.453.031-00 (APELANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL. RASURA EM DATA DE EMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança fundada em dois cheques emitidos em 2009 e protestados em 05/11/2009, cuja procedência resultou na condenação do réu ao pagamento de R$ 1.320,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão de cobrança de cheque prescrito; (ii) saber se a existência de rasura na data da cártula compromete sua exigibilidade; (iii) saber se ocorreu prescrição intercorrente pela demora na citação; e (iv) a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao apelante.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança do cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e a propositura da ação dentro desse prazo afasta a alegação de prescrição.

4. A existência de rasura na data de emissão da cártula não compromete sua exigibilidade em sede de ação de cobrança, conforme dispõe o art. 62 da L. no 7.357/1985.

5. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão originária, o que não se verifica no caso, dada a existência de diligências promovidas para localização do réu. Aplica-se, ainda, a Súmula 106 do STJ.

6. Ausentes elementos suficientes que demonstrem a hipossuficiência do apelante, resta inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito sujeita-se ao prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

2. A rasura na data do cheque não impede a cobrança judicial da cártula após a perda de eficácia executiva, nos termos do art. 62 da L. no 7.357/1985.

3. A demora na citação por motivos inerentes à tramitação judicial não configura prescrição intercorrente, conforme Súmula 106/STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CICERO JOSE DE SOUSA
em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 0001719-09.2015.8.11.0002 - Ação de Cobrança – proposta por....., em face do Apelante, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), correspondente a dois cheques emitidos e protestados pela parte autora.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o objeto da cobrança é a execução de título executivo extrajudicial, a saber: a) cheque no 900010, conta corrente no 01002323-1, Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), emitido na data de 09/05/2009, pós-datado para o dia 09 de agosto de 2009; b) cheque no 900013, conta corrente no 01002323-1, Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), segundo consta na sentença recorrida também emitido pelo réu, ora Apelante, e protestado na mesma data.

Defende a ineficácia do título por rasura, para tanto, afirma que o cheque no 900010, encartado na inicial, apresenta rasura na data de emissão, especificamente no campo do pós-datado, o que comprometeria a certeza da obrigação e impediria a verificação precisa do prazo de apresentação e prescrição, nos termos dos arts. 1o, V, e 2o da Lei do Cheque (Lei n.o 7.357/85).

Cita jurisprudência do TJMS (Apelação Cível n.o 0802105-18.2016.8.12.0010) no sentido de que rasuras evidentes tornam o título inexigível, por ausência de certeza e liquidez.

Alega que a ação é de execução de título extrajudicial, não de cobrança, e que se aplica o prazo de seis meses, contado do vencimento do cheque, conforme art. 59 da Lei 7.357/85.

Afirma que: o cheque foi emitido em 09/05/2009, com prazo de apresentação até 09/06/2009 (praça da mesma localidade, art. 33 da Lei do Cheque); que a prescrição inicial se consumaria em 08/01/2010; ainda,

que apesar do protesto realizado em 05/11/2009, que interromperia a prescrição (art. 202, II, do CC), o novo prazo de seis meses reiniciou naquela data, expirando-se em 05/05/2010; e que a ação foi ajuizada apenas em 29/01/2015, portanto fora do prazo prescricional para execução.

Para corroborar sua tese, o apelante invoca diversos precedentes do TJMT e de outros tribunais estaduais (e.g., Apelação Cível n.o 1001223-60.2019.8.11.0086, Apelação Cível n.o 0001760-16.2015.8.11.0021), destacando que a perda do prazo cambial para execução retira do cheque sua eficácia executiva.

Alega ainda que, mesmo após o ajuizamento da ação, não houve citação eficaz no prazo legal, de modo que a prescrição não foi interrompida, nos termos do art. 802, parágrafo único, do CPC.

Sustenta que o ajuizamento ocorreu em 29/01/2015, a

citação do executado somente ocorreu em 13/06/2022, após inúmeras tentativas frustradas de localização; portanto, transcorreu prazo superior a sete anos entre o ajuizamento e a efetivação da citação, o que configura prescrição intercorrente, por ausência de diligência eficaz da parte exequente.

Cita o entendimento do STJ no REsp 2060319/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi) e precedentes do TJMT reconhecendo a prescrição pela ausência de citação tempestiva do devedor.

Afirma que a demora na citação não se deve à morosidade do Judiciário, mas sim à incapacidade da parte exequente em indicar endereço hábil para localização do devedor, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, o Apelante requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, extinguindo-se o processo com fundamento nos arts. 924, I, e 487, II, do CPC.

Subsidiariamente, o reconhecimento de ofício da prescrição, caso não seja acolhida a preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por CÍCERO JOSÉ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação de cobrança ajuizada por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
, julgou
procedente o pedido inicial
, condenando o réu ao pagamento da quantia de
R$ 1.320,00
, correspondente a dois cheques emitidos em 2009 e protestados em 05/11/2009.

O apelante sustenta: (i) que os títulos seriam ineficazes por apresentarem rasura; (ii) a ocorrência da prescrição; (iii) a existência de prescrição intercorrente em razão da demora na citação; (iv) e pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o
desprovimento do recurso
, sustentando a correção da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente fundamenta suas razões como se estivesse diante de ação de execução de título extrajudicial, olvidando que se trata de ação de cobrança fundada em cheque prescrito, hipótese que atrai regramento diverso.

A Lei do Cheque (Lei n.o 7.357/85) estabelece no art. 59: prazo de 6 meses para a ação executiva; art. 61, II: prazo de 2 anos para a ação de enriquecimento ilícito; após esgotados os anteriores, subsiste a ação de cobrança, sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC.

No caso, os cheques foram protestados em 05/11/2009, e a ação foi ajuizada em 29/01/2015, dentro, portanto, do prazo quinquenal legal.

O STJ e os Tribunais pátrios têm entendimento uniforme sobre o tema:

“A ação de cobrança fundada em cheque prescrito sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.” (TJMG, Apelação Cível n.o 0431987-32.2013.8.13.0701, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25/01/2024, pub. 26/01/2024)

“Ação de cobrança fundada em cheque prescrito. Ajuizamento dentro do prazo de 5 anos. Irrelevante o nomen iuris atribuído à causa. Aplicabilidade da Súmula 531/STJ, que dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente.” (TJSP, Apelação Cível n.o 1003755-09.2023.8.26.0196, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 23/05/2024, pub. 27/05/2024)

Assim, não há prescrição a ser reconhecida.

Alega o apelante que os títulos seriam ineficazes por apresentarem rasura na data.

O argumento não procede. Ainda que houvesse irregularidade, isso não afastaria a viabilidade da cobrança, conforme dispõe o art. 62 da Lei do Cheque, que assegura ao portador a possibilidade de cobrança judicial mesmo após a perda da eficácia cambial.

A jurisprudência confirma:

“Rasura na data de emissão do cheque. Viabilidade da cobrança. Art. 62 da Lei n.o 7.357/85. Circulação da cártula. Comprovação da causa subjacente. Desnecessidade. Mantida a procedência do pedido inicial.” (TJRS, Recurso Inominado n.o 5001715-54.2020.8.21.0123, Rel. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, j. 06/03/2024, pub. 12/03/2024)

Portanto, a mera alegação de rasura não afasta a exigibilidade da obrigação.

No que tange a alegação da prescrição intercorrente por demora na citação, o apelante também sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da citação somente ter sido efetivada anos após o ajuizamento.

Sem razão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor pelo prazo prescricional do direito material, não sendo aplicável quando a demora decorre de fatores inerentes ao mecanismo judicial:

“A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. Alterar a conclusão de inexistência de desídia demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.” (STJ, AgInt no REsp 1.972.904/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/08/2022, DJe 19/08/2022)

Além disso, aplica-se ao caso a
Súmula 106/STJ
, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.”

No presente feito, a autora promoveu diversas diligências para localização do réu, inexistindo inércia. Logo, não se reconhece a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de procedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025